Tribunal: TJSP
Processo: 2273639-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Agravo de Instrumento - Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueres – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar para desocupação do imóvel, com fulcro no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 – Deficiência da caução não comprovada – Manutenção da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000010817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273639-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALCÂNTARA S.A. ADMINISTRADORA DE BENS, é agravado SERV MÁQUINAS
PAULISTA LOCAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273639-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12.987
2
Voto no 12.992
Agravo de instrumento no 2273639-72.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Pinheiros 1a Vara Cível
Agravante: Alcântara S.A. Administradora de Bens
Agravada: Serv Máquinas Paulista Locação Ltda
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Agravo de Instrumento -
Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
de alugueres
Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de concessão de liminar para
desocupação do imóvel, com fulcro no art. 59, § 1o, IX,
da Lei no 8.245/91
Deficiência da caução não
comprovada
Manutenção da decisão agravada

Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 97 dos autos de origem, que em ação de despejo por falta
de pagamento c.c. cobrança de alugueres, indeferiu pedido de concessão de
liminar para desocupação do imóvel, com fulcro no art. 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/91.
Alega a agravante que se trata de ação de despejo que tem
por fundamento a inadimplência do locatário, somando o valor devido até esta
data, o total de R$369.674,67. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido
liminar, ao argumento de que o pagamento dos alugueres estaria garantido por
caução, o que, nos termos da Lei 8.245/91, impede a concessão da medida.
Argumenta, contudo, que “em que pese o contrato de locação havido entre as
partes tratar na Clausula 16 do contrato de Locação e seguintes sobre a garantia
e caução do imóvel, informa a este juízo que inexiste tal caução, sendo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273639-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12.987
3
imóveis dados pela Requerida como garantia e caução a ser registrada, como
determina a Lei, não foram, eis que, conforme se verifica das matriculas juntadas,
não são de propriedade do mesmo” (fls. 4). Aduz que, assim, o contrato está
desprovido de qualquer garantia, ao contrário do que afirmou o juízo, fazendo-se
necessária a concessão do pedido liminar, conforme disposto no art. 59, § 1o, IX
da Lei 8.245/91. Assevera que, ademais, com base nos fatos narrados e na
documentação que instruiu o processo, o pedido antecipado de despejo também
encontra amparo no art. 300 e seguintes do CPC, bem como no art. 311 do CPC.
De outra parte, afirma que considerando o valor elevado da inadimplência, é
plenamente possível a concessão da medida liminar de despejo,
independentemente do depósito da caução. Requer a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida, inaudita
altera parte, a liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias.
Recurso tempestivo e preparado.
Este o relatório.
O recurso não comporta provimento, uma vez que,
efetivamente, não se fazem presentes os requisitos legais necessários à
concessão da liminar postulada.
Consta dos autos de origem a cópia do contrato, no qual se
lê, na cláusula 16.6, item “i”, que os caucionantes declararam “que são solventes
e que comprovam sua capacidade econômica através dos seguintes imóveis”: um
terreno, objeto da matrícula 16.802 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de
Osasco SP; um terreno objeto da matrícula 16.840 do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Osasco SP e uma casa residencial e seu respectivo terreno
constituído pelo lote 12 da quadra 06 do Loteamento denominado Alphaville
Residencial 10, situado na cidade de Santana de Parnaíba, Comarca de Barueri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273639-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12.987
4
SP, à Alameda Inhambu, 214, Alphaville Res. 10, Santana de Paranaíba SP,
CEP: 06540-100. (fls. 75 da origem)
Alega a agravante que, embora a garantia esteja prevista no
contrato, ela deve ser tida por inexistente, pois não foi possível o registro.
Contudo, tal alegação não pode ser acolhida para o fim
almejado.
A uma porque é de se supor que a locadora/agravante,
empresa administrado de bens, tenha se certificado da idoneidade da garantia
quando da assinatura do contrato de locação e, a duas, porque a alegação veio
aos autos desacompanhada de prova.
De fato, não se logrou encontrar nos autos as cópias das
matrículas dos imóveis dados em caução, tampouco documento capaz de
evidenciar que a agravante tenha tentado, sem êxito, registrar a garantia.
E, se eventual deficiência da caução não restou
comprovada, prevalece, o entendimento de que o contrato está garantido, na
forma dos artigos 37 e 59, § 1o, IX, da lei 8.245/91, o que impede a concessão da
medida liminar.
Não bastasse, o art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, dada a
gravidade da medida, concedida sem sequer a prévia oitiva da parte contrária,
exige, para o deferimento da medida liminar nas ações que tenham por
fundamento a falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação no
vencimento, que seja prestada pelo autor da ação caução equivalente a 3 meses
de aluguel, o que também não consta dos autos.
Pertinente, neste ponto, observar ensinamento doutrinário
de Gildo dos Santos, em sua obra “Locação e despejo”, 7a edição, pag. 427/428,
Editora Revista dos Tribunais, considerando, inclusive, que em determinados
casos, o juízo poderia, inclusive, postergar a apreciação do pedido para depois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273639-72.2019.8.26.0000 -Voto no 12.987
5
do contraditório:
“Curiosa a situação criada pela Lei 12.211/2009, em que a
liminar pode ser concedida, com prazo de apenas 15 dias
para desocupação, sem sequer ouvir-se o locatário.
...
Enquanto pertinente alteração legislativa não vier, o
Judiciário, por certo, último guardião dos direitos do homem,
há de debelar tamanha impropriedade da lei, quanto a essa
liminar.
Um dos meios, para tanto, é o magistrado aguardar a
contestação do locatário, que, eventualmente, pode conter
relevantes questões jurídicas ou mesmo fáticas. Após a
defesa, aí, sim, irá deferir a liminar, se for o caso.”
Por fim, não se pode acolher o pedido dos agravantes para
o deferimento da medida liminar com base na existência dos requisitos previstos
no CPC, para a concessão da tutela antecipada, pois, ainda que isto fosse
admissível, no caso dos autos, a própria existência de garantia no contrato se
contrapõe ao risco de dano e, como de disse, não há prova da alegada
deficiência da garantia contratual, o que prejudica a prova da probabilidade do
direito a obter a concessão liminar da ordem de despejo.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)